Tribunal: TJBA
Processo: 0304298-11.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304298-11.2014.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: YARA LINO DE SOUZA

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS

APELAÇÃO
.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
. SERVIDOR MUNICIPAL. FGTS,
E OUTRAS VERBAS SALARIAIS. COISA JULGADA MATERIAL RECONHECIDA QUANTO AO PEDIDO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. HONOR
ÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART 85, § 4º, II, DO CPC. RECURSO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0304298-11.2014.8.05.0113
,
em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE ITABUNA
, e Apelada,
YARA LINO DE SOUZA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
D
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.